Tribunal: TJBA
Processo: 8050354-09.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8050354-09.2022.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: NARCISO QUEIROZ DE LIMA – OAB/BA 18.165 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCANO/BA. PACIENTE: BRUNO MOURA MONTINO PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA NO DIA 07/05/2020, JUNTAMENTE COM JADSON SILVA SOARES, POR ESTAREM SENDO INVESTIGADOS COMO SUPOSTOS AUTORES DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO OCORRIDO NA DATA DE 16/04/2020, TENDO POR VÍTIMA RAUL SILVA REIS. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA, RESPECTIVAMENTE, EM 15/06/2020 E 16/06/2020. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. DETERMINADA NOTIFICAÇÃO. DEFESA APRESENTADA EM 14/08/2020, SENDO DESIGNADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 22/10/2020, BEM COMO MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA, POR PERMANECEREM INCÓLUMES OS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DETERMINADA A SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA E RETIRADA DO PROCESSO DE PAUTA NA DATA DE 15/10/2020, ATENDENDO A PEDIDO DA DEFESA, TENDO EM VISTA QUE O PACIENTE SE RECUSOU A PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE VIOLARIA OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIDO NOVO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM 16/12/2020. DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 05/10/2021, QUANDO, DE FATO, FORAM OUVIDAS AS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, BEM COMO REALIZADO O INTERROGATÓRIO. AUDIÊNCIA ENCERRADA. INDEFERIDO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESPECIALMENTE, EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR INSTATURADO EM DESFAVOR DO PACIENTE, CUJO RELATÓRIO APONTA-O COMO UM DOS AUTORES DAS LESÕES QUE PROVOCARAM A MORTE DA VÍTIMA JELTON DE ARAUJO MATOS, DURANTE SUA PERMANÊNCIA NO CONJUNTO PENAL DE SERRINHA/BA. APRESENTADAS ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA, RESPECTIVAMENTE, EM 09/11/2021 E 17/12/2021. PROLATADA DECISÃO DE PRONÚNCIA EM 24/03/2022, MANTENDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA, HAJA VISTA O MODUS OPERANDI DELITIVO E A MANIFESTA PERICULOSIDADE DO PACIENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA EM 01/12/2022, SENDO DETERMINADA A INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO DEFENSOR DO PAICENTE PARA APRESENTAREM ROL TESTEMUNHAS QUE IRÃO DEPOR EM PLENÁRIO, DE MANEIRA QUE OS AUTOS ENCONTRAM-SE EM CARTÓRIO, AGUARDANDO DECURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. SUPERADA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PELO ADVENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, CONFORME ENTENDIMENTO DA SÚMULA 21/STJ, IN VERBIS: "SÚMULA 21 - PRONUNCIADO O RÉU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO." PACIENTE INTEGRA A FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA KATIARA, SENDO INDICADO COMO UM DOS AUTORES DAS LESÕES QUE PROVOCARAM A MORTE DA VÍTIMA JELTON DE ARAUJO MATOS, DURANTE SUA PERMANÊNCIA NO CONJUNTO PENAL DE SERRINHA/BA. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS sob nº. 8050354-09.2022.8.05.0000, tendo NARCISO QUEIROZ DE LIMA – OAB/BA 18.165, como Impetrante e, na condição de Paciente, BRUNO MOURA MONTINO, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR